Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ITCD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de suspensão de crédito tributário e declaratória de nulidade de lançamento tributário referente à ITCD. Recurso do réu visando a improcedência do pedido.
2 – Cancelamento do ITCD. O cancelamento do lançamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCD, pelo fisco local, tem lugar quando comprovado, pelo contribuinte, que não houve fato gerador que caracterize doação (20130110752694ACJ). É insuficiente, para tal fim, declaração do contador, feita nove anos após a transmissão da declaração de imposto de renda que gerou a cobrança do ITCD, de que houve erro material no preenchimento da declaração de rendimentos realizada no ano de 2010. Inexistem outros elementos que comprovem a inexistência de doação e o erro material no lançamento. Não houve sequer a declaração retificadora para justificar o lançamento supostamente equivocado. O autor tampouco questiona a ausência de notificação de lançamento para justificar que apenas tomou conhecimento do tributo quando foi ajuizada ação de execução fiscal, quando já ultrapassado o prazo de 5 anos para fazer a declaração retificadora. Não resta cabível, portanto, a anulação do lançamento tributário, de forma que a sua manutenção é medida que se impõe. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L